Tribunal: TJDFT
Processo: 0735931-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO INICIAL. INÉPCIA. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o Princípio da Causalidade, disposto no parágrafo 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil, os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa.
2. Na hipótese vertente, o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, em razão de litispendência e da inépcia da Petição Inicial, tendo em vista a ausência de indicação precisa dos documentos objeto do pedido de antecipação de provas, bem como de apresentação de provas da existência de relação bancária entre as partes. 2.1. Logo, cabe ao autor a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, pois deu causa ao ajuizamento de ação inepta e em duplicidade.
3. Recurso conhecido e não provido.